Tribunal: TJBA
Processo: 0343146-83.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343146-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLAUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROSÂNGELA DE TAL e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. INEFICÁCIA DE CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA URBIS. INOCORRÊNCIA DOS PRAZOS AQUISITIVOS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO REGISTRADO EM NOME DA AUTORA. NATUREZA PETITÓRIA DA DEMANDA. COISA JULGADA INOCORRENTE. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por proprietária de imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda firmado com a URBIS e registrado no 2º Registro de Imóveis de Salvador.

2. Pedido de imissão na posse fundado na titularidade dominial e na resistência do Réu em desocupar o imóvel.

3. Sentença que julgou improcedente o pedido, ao reconhecer, como matéria defensiva, a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária em favor do Réu.

4. Recurso da Autora buscando a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento de usucapião em favor do Réu; e

(ii) estabelecer se a Autora faz jus à imissão na posse do imóvel com base no título de propriedade registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O imóvel permaneceu vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação até o registro da transferência de propriedade à Autora, em 2009. A jurisprudência do STJ considera tais bens como públicos, sendo imprescritíveis e insuscetíveis de usucapião.

6. O prazo prescricional aquisitivo não pode ter início antes da transferência formal da propriedade pela URBIS. Entre 2009 e o ajuizamento da ação em 2012, inexiste lapso temporal mínimo de 05 (cinco), 10 (dez) ou 15 (quinze) anos exigidos pelos arts. 1.238, 1.240 e 1.242 do CC/2002.

7. A alegada compra do imóvel pelo Réu em 1982 é ineficaz, pois a ocupante originária do imóvel, genitora da Autora, detinha apenas a posse precária, pessoal e intransferível do bem, conforme cláusulas do Termo de Ocupação celebrado com a URBIS, que veda a cessão sem a anuência expressa desta.

8. O título de propriedade da Autora, registrado em Cartório, goza de presunção de validade, sendo apto a embasar a ação de imissão na posse.

9. A ação de imissão na posse tem natureza dominial, distinta da ação possessória anteriormente ajuizada contra o Réu, que não impede o exame do direito de propriedade, inexistindo de coisa julgada.

10. Comprovada a propriedade do imóvel pela Autora e a resistência do Réu em desocupá-lo, é devida a procedência da ação, nos termos do
art. 1.228 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. Imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação constituem bens públicos e não são suscetíveis de usucapião.

2. O prazo da prescrição aquisitiva, quando cabível, inicia-se apenas após a alienação formal do bem e seu registro em nome de particular.

3. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e não sofre impedimento por coisa julgada oriunda de ação possessória.

4. Demonstrado o domínio, é devido o deferimento da imissão na posse em favor do proprietário.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 215, 1.228, 1.231, 1.238, 1.240, 1.242;

CPC/2015, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º e 8ºA; 98, § 3º; 373, II; 557.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.874.632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi;

STJ, AgInt no REsp 1.513.476/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão;

TJ-SP, Apelação 1001910-72.2021.8.26.0337;

TJ-GO, AI 5125202-98.2024.8.09.0044;

TJ-RJ, Apelação 0014792-63.2019.8.19.0203.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0343146-83.2012.8.05.0001
,

tendo como Apelante

GLAUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO

e Apelado

WELLINGTON BRITO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR